Tribunal: STF
Processo: AI 487293
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA, DE CUNHO PROCESSUAL,
EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Caso em que ofensa à Carta da República, se existente, dar-se-ia
de forma reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Incide, ademais, o óbice da Súmula 282 desta
colenda Corte.
Agravo desprovido.